Tribunal: STF
Processo: RHC 56189
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-02
Data de publicação: 1978-05-02

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DO CONDENADO, DE APLICAÇÃO  DE  LEI
NOVA, TIDA COMO  MAIS  BENIGNA,  A  FATOS  JULGADOS  POR  SENTENCAS
CONDENATORIAS IRRECORRIVEIS. A DEMORA, QUE SE DIZ EXCESSIVA E
ABUSIVA, NA SOLUÇÃO DE TAL PEDIDO, E REMEDIAVEL POR  HABEAS  CORPUS.
RECURSO  PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL "A QUO" CONHECA DO PEDIDO E O
JULGUE COMO FOR DE DIREITO.